Tribunal: STF
Processo: HC 257310
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Divaldo Theophilo de Oliveira Netto, em favor de Vagner Ferreira de Lima, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2485694 - SP (2023/0376362-7).



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER FERREIRA DE LIMA contra decisão monocrática de minha relatoria, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 307 - 313).



    Em suas razões, a parte agravante afirma que (i) a tese de ilegalidade do reconhecimento fotográfico não foi tratada no curso da ação penal originária, de modo que era necessário solicitar à Corte de origem o envio de toda as peças que integraram o pedido revisional e (ii) não obstante a revisão criminal tenha sido manejada com base na contrariedade do acórdão ao texto legal, o Tribunal de origem a analisou sob enfoque de cabimento diverso, sustentando a correta apreciação das provas. 



    No mais, reitera os argumentos deduzidos no recurso especial, no sentido de que o reconhecimento fotográfico ilegal é o único elemento que associa o recorrente ao suposto autor do crime. 



    Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a julgamento colegiado, a fim de que seja provido. (eDOC 69)



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja deferida a medida liminar a fim de determinar o sobrestamento do cumprimento da pena e consequente recolhimento do mandado de prisão expedido em decorrência da condenação imposta ao paciente, cuja ilegalidade é demonstrada e questionada no presente writ. No mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico ao qual foi submetido o paciente, por ofensa ao artigo 226 do CPP, e, dada a inexistência, como se extrai dos autos, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial acerca da autoria delitiva, imperiosa a concessão da ordem para absolvê-lo.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No presente caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 



    A fim de demonstrar essa constatação, confira- se o que registrou a Corte de origem sobre o tema ao indeferir a ação revisional (e-STJ, fls. 184 - 191): 



    “Segundo consta da peça acusatória, todos os réus, juntamente com o adolescente Diego Santos Marques da Silva, vulgo "Mijão", integram a quadrilha que se autodenomina "PCC", tendo como quadrilha rival o CRBC. Liderados por "Capetinha", ajustaram que sequestrariam, torturariam e matariam pessoas que integrassem ou mantivessem laços coma referida quadrilha rival. No dia 31 de março de 2006, por volta de 22h, dando cumprimento ao que tinha sido ajustado, em uma praça situada no distrito de Perus, nesta capital, "Mijão" aproximou-se da vítima Daniel, seu amigo e que estava acompanhado do cunhado Marcelo. Com um revólver calibre 38 subjugou as vítimas. Dali elas foram levadas até uma casa na favela Recanto dos Humildes em um veículo Vectra, que foi no caminho escoltado por uma motocicleta, ocupada por "Mijão" e Ricardinho. Na casa, onde já havia integrantes do PCC, Daniel e Marcelo foram amarrados e em seguida torturados, sofrendo socos, pontapés e toda sorte de golpes, com o objetivo de que dissessem nomes de outras pessoas que integravam o CRBC. Na manhã do dia seguinte, Daniel e Marcelo foram postos novamente no Vectra, e um grupo, fazendo uso de Fusca, deslocou-se para uma casa situada próxima à Pedreira do Rincão, nas proximidades da Estrada Velha para Campinas. Nesse local juntaram-se ao grupo "Chapa Quente" e outros três indivíduos, todos munidos com fuzis e carabinas de calibre 12. Dedicaram-se todos a nova sessão de torturas. Posteriormente as vítimas foram levadas a um barracão desocupado, localizado na Rua dos Coqueiros, Parque Taipas, onde se encontravam parte dos réus. Nesse local, Daniel foi obrigado a entrar em contato telefônico com pessoas que supostamente teriam ligação com o CRBC e marcar encontro sem locais designados, nos quais estavam membros do PCC preparados para sequestrar novas vítimas. Dessa maneira, foram, no dia 03 de abril de 2006, levadas as vitimas Paulo e Rogério. No dia 02 de abril, "Cabeção' subjugou as vítimas Maria de Fátima e um amigo dela (vítima Marcos), levando-os para o cativeiro. Dentro do barracão as vítimas eram amarradas e novamente agredidas e torturadas, para que dissessem o nome de outras pessoas ligadas ao CRBC. Na manhã do dia 03 de abril de 2006, percebendo que policiais militares estavam nas proximidades, resolveram os criminosos matar os reféns. Para infligir maior sofrimento às vítimas, passaram a desferir golpes de enxada e pedaços de madeira contra os reféns, que amarrados e subjugados, não tinham como se opor aos seus algozes. Wellington agrediu Daniel; Robson esteve no local dos fatos, entrou em contato telefônico com outros membros da quadrilha, e informou-lhes sobre o que ocorria, emprestando apoio moral às sevícias e homicídios ali ocorridos. Ricardinho abordou a vítima Daniel, conduziu-a para o cativeiro, onde emprestou apoio moral aos executores dos homicídios. O ora peticionário Vagner ordenou a tortura e morte dos prisioneiros. Das vítimas, apenas Daniel e Maria não morreram. ' Pois bem. A revisão criminal não comporta deferimento. Assim dispõe o Código de Processo Penal acerca das hipóteses de cabimento da revisão criminal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. As circunstâncias legais previstas no referido artigo são taxativas, e, para o acolhimento da ação de revisão criminal, imperiosa a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais. Acerca das hipóteses de cabimento da revisão legal, em especial o inciso I do art. 621, explica Gustavo Badaró que "tal hipótese não envolve prova nova. Ao contrário, exige uma reanálise do mesmo conjunto probatório originário, com base no qual o juiz ou Tribunal condenou o revisionando" (in Processo penal [livro eletrônico] -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, entende que a hipótese de reanálise do conjunto probatório "deve ser excepcional, limitando-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos" (AgRg no REsp 1572883/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/04/2016). [...] No caso dos autos, porém, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões, as provas foram devidamente analisadas e valoradas, não havendo contrariedade à evidência dos autos, de tal sorte que o pedido revisional carece de suporte fático ou jurídico. Nesse sentido, assim consta no v. aresto: "A autoria também ficou demonstrada. Não se pode dizer que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos apenas porque contrária aos interesses da Defesa. Interrogado em Juízo (fls. 2459), o Réu negou os fatos, dizendo que: [...1 Essa versão, contudo, não converge com a prova oral produzida. A vítima Daniel (fls. 26130, 1392, 1454 e 238412386), desde a fase extrajudicial até seu depoimento em Juízo, afirmou a participação do Réu, esclarecendo que: 1. estava preso em presídio comandado pela fação CRBC - Comando Revolucionário Brasileiro do Crime; 2. em liberdade, na companhia de seu cunhado Marcelo, uma das vítimas fatais, foram abordados por DIEGO e comparsas em um baile e, sob ameaça de arma, levados para um lugar isolado; 3. perguntaram se pertenciam ao PCC; 4. mesmo com a resposta negativa, foram levados a uma casa, amarrados e torturados; 5. posteriormente foram levados a outro barraco onde estava também o Réu, ou seja, no último cativeiro para onde foi levado, como também no local das execuções, oportunidade em que, a todo momento, ordenava aos outros que matassem todas as vítimas, dizendo que 'era para enfiar bala na cabeça',- 6. nesse barraco a arma de um deles disparou, chamando a atenção de um policial, momento em que começaram as execuções; 7. as vítimas foram mortas com golpes de enxada na cabeça, sendo uma deles estrangulada com uma corda; 8. sobreviveu ao ataque e, quando acordou, estava entre os corpos, mas os executores não estavam mais no local, 9. saiu pelo mato e encontrou as viaturas; 10. pela fotografia de fls. 2385, reconheceu o Réu como um dos autores dos crimes, afirmando se tratar de Xuxa'. A testemunha Fábio (fls. 238712388 e mídia digital fls. 3339), Delegado de Polícia, disse que: 1. as vítimas dos homicídios foram encontradas com sinais de tortura, acrescentando que uma enxada foi utilizada na execução dos crimes, 2. as investigações se basearam a nas declarações da vítima sobrevivente Daniel a qual apontou detalhes dos fatos, inclusive o apelido de alguns criminosos, como Xuxa' ou Xuxinha, justamente como era conhecido o Réu; 3. apurou-se que, em investigações de crimes de roubo a banco conduzidas pelo DEIC, havia conversas mencionando os fatos deste processo, inclusive fazendo referência ao Réu; 4. sua foto foi encontrada nos arquivos policiais, sendo identificado como sendo o Réu, e reconhecido pela vítima Daniel. A irmã da vítima Daniel, inquirida sob proteção (fls. 240612407), confirmou que seu irmão esteve preso em presídio comandado pelo CRBC e, quando saiu, foi sequestrado por integrantes do PCC. Ele lhe contou que um dos integrantes do bando que lhe atacou era Xuxa'. Essas informações foram confirmadas por outra testemunha protegida (fls. 2408), mãe da vítima. As testemunhas de defesa nada acrescentaram aos fatos, limitando-se a abonar a conduta do Réu 07s. 2409 e 2410). 



    [ ...] A prova oral produzida demonstrou, em síntese, que integrantes do bando do qual faziam parte o Réu, atraíram as vítimas para um local no alto do morro onde as questionavam sobre envolvimentos com a facção oposta, e, a despeito de suas negativas, foram amarradas e torturadas com chutes, pontapés e agressões físicas de toda natureza, inclusive golpes de enxada e pauladas em seus corpos. Esse cenário, por si só, afasta as teses defensivas, e as provas de autoria são convincentes, formando amparo seguro para a condenação. Note-se que os Jurados não se afastaram do conjunto probatório que instruiu o processo, de modo que a decisão condenatória não se revelou contrária às provas produzidas. A única contrariedade que existe é quanto ao interesse do Réu no desfecho do processo. [ ... ]" (fls. 3352/3355 do processo no 0005736-50.2010.8.26.0001) Note que, a despeito dos questionamentos acerca do procedimento de reconhecimento, a autoria foi confirmada por outras provas, como pontuado no acórdão ora impugnado, dentre as quais os depoimentos da vítima, das testemunhas protegidas e do delegado responsável pelas investigações. Nesse sentido, segundo relato do delegado de polícia, Fábio Guedes Rosa, foi possível identificar alguns dos réus com base nos apelidos dos autores do crime mencionados pela vítima sobrevivente, já que estava em curso investigação sobre roubo a banco, conduzida pelo DEIC, sendo que, nos diálogos de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, houve menção, entre outras, a uma pessoa de alcunha "Xuxinha" e que seria integrante do PCC — e a testemunha arrolada pela própria defesa confirmou que, de fato, o peticionário tinha o apelido de Xuxa, o que, inclusive, não foi negado pelo réu em seu interrogatório. Ademais, embora o réu tenha dito que não estava no local dos fatos, pois estava trabalhando e, em seguida, ficou na companhia do filho, não houve qualquer prova a corroborar o seu álibi. 



    Assim, a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença . encontra amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos a justificar o deferimento da presente revisão criminal - até porque, tratando-se de competência do Tribunal do Júri, a valoração da prova pelo Tribunal é limitada. Em outras palavras, ao contrário do que sustenta o peticionário, a condenação se fundou em um conjunto probatório consistente, e não apenas no reconhecimento do réu pela vitima, não havendo justificativa legal para revisão do julgado, especialmente porque não foram apresentadas provas novas." (grifou-se) 



    Conforme se extrai do acórdão, acima colacionado, a vítima confirmou a participação do agravante desde a fase extrajudicial até seu depoimento em juízo, apontando detalhes dos fatos, inclusive o apelido de alguns criminosos, como "Xuxa" ou "Xuxinha", como era conhecido o agravante. 



    A autoria foi confirmada, ainda, pelo relato das testemunhas protegidas e do delegado responsável, o qual mencionou que, em investigação de crimes de roubo, apurou-se conversas relativas a fatos do presente processo, inclusive fazendo referência ao agravante. Ademais, o acórdão destacou que, embora o agravante tenha sustentado estar trabalhando no momento dos crimes, não juntou qualquer prova a corroborar o seu álibi. Com efeito, nota-se que a condenação não ficou delimitada ao citado reconhecimento, mas também na prova oral produzida, de modo que não se verifica a alegada decisão contrária ao texto legal. Assim, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. (eDOC 69)



    Como se vê, não é verdade que o paciente foi condenado exclusivamente com base em reconhecimento viciado. Ademais, ainda que o paciente tivesse sido, a soberania do Tribunal do Júri impede que outro juízo revalore a condenação de tal maneira que conduza à sua reforma.



    Assim, se o Tribunal do Júri entendeu pela condenação do paciente, em decisão que, inclusive, já transitou em julgado. Portanto, é inviável o acolhimento do pedido nesta Corte, inclusive pela necessidade de reabertura da instrução, procedimento inexistente no writ:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente